Tribunal: STF
Processo: Rp 915
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 4 DO ART. 51 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL, DA GUANABARA, DE 30.10.69.
1) E VEDADA VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA PARA
EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO.
2) E INCONSTITUCIONAL O PARAGRAFO 4 DO ART. 51 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N.4, DA GUANABARA, PROMULGADA EM 30.10.69, PORQUE
ESTABELECE VINCULAÇÕES INCONCILIAVEIS COM O ART. 98, PARAGRAFO
ÚNICO, DA EMENDA N.1/69.